Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719155-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MARCELO TADEU DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO contra a decisão que negou o pedido de penhora de 30% dos rendimento do agravado, proferida nos autos da ação monitória movida contra MARCELO TADEU DOS SANTOS. Na análise dos pressupostos recursais, verificou-se que o agravante não juntou a guia de recolhimento do recurso - GRU. Assim, intime-se o agravante para trazer aos autos a guia de preparo correspondente ao comprovante de pagamento no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retorne os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator